Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719285-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FARIAS PONTES AGRAVADO: SANTA FE EVENTOS E TURISMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Farias Pontes contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0727309-82.2020.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado, ora agravante, nos termos da decisão de ID no 92414590 (dos autos originários). Em suas razões recursais (ID no 26568287), o agravante defende, em síntese, a impenhorabilidade de parte de seu imóvel, pois, além de ser único, portanto, de natureza indivisível, é utilizado para sua moradia e de sua família, caracterizando, com isso, ser bem de familiar; razão pela qual deve ser tornada sem efeito a penhora anteriormente realizada. De outra banda, no tocante à avaliação efetuada pela parte agravada, afirma que apresentou, no juízo a quo, avaliação da área, contestando a metragem apresentada pelo agravado – 600m2 + 600m2 de APP –, sendo que na realidade, a área do pesque-pague é de 3.585,36m2 + 1.600m2 de APP, conforme certificado pela EMATER-DF, em vistoria realizada na área no ano de 2013. Assim, nos termos do art. 873 do CPC, entende que deve ser realizada uma nova avaliação sobre a parcela do imóvel penhorado. Outrossim, sustenta que o valor médio da real avaliação da área do terreno e de suas benfeitorias chegam à monta de R$ 2.300.000,00; sendo que o valor de mercado para fins de aluguel gira em torno de R$ 14.000,00. Questiona, ainda, a nomeação do agravado como depositário fiel, ato esse, que, ao seu aviso, legitimou a posse clandestina daquele, motivo pelo qual requer sua nomeação como depositário fiel do bem. Entretanto, caso assim não se entenda, pugna pela majoração do aluguel arbitrado em seu favor, em razão da ocupação do agravado na área penhorada, para o valor de R$ 7.000,00. Suplica, pela concessão do efeito suspensivo diante da possibilidade de a decisão agravada causar-lhe lesão grave e/ou de difícil reparação; já que, antes da preclusão da decisão agravada, foi determinada hasta pública do bem penhorado, inclusive com designação de data para o próximo dia 10/08/2021. Por fim, no mérito, pugna, em suma, pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reconhecido que o bem penhorado é de família e indivisível. Alternativamente, superada a tese principal, que: (i) seja nomeado como depositário fiel; (ii) no caso de manutenção do agravado como depositário, a majoração do aluguel por ele devido para R$ 7.000,00, enquanto perdurar a ocupação; (iii) seja realizada nova avaliação completa e detalhada de todo terreno/imóvel, inclusive da área do pesque-pague, esclarecendo se existe a possibilidade de fracionamento do terreno; (iv) em caso de manutenção da penhora na forma realizada, que seja atribuído o valor de R$ 2.300.000,00 para a área penhorada. Preparo regular (ID no 26568303). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada a probabilidade de parcial provimento do recurso manejado; bem como, o risco de dano na manutenção da decisão agravada. Isso porque, sem adentrar especificamente nas questões ventiladas na peça recursal, verifico que, mesmo antes de preclusa a decisão agravada (ID no 92414590 do autos originários), o d. juízo a quo determinou a realização de leilão judicial (ID no 93557410 dos principais), designando o primeiro pregão para o próximo dia 10/08/2021 e, o segundo, para o dia 13/08/2021. Vide ID no 94177324 (dos originais). Assim, entendo prudente conferir o efeito suspensivo desejado até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Em seguida, levando-se em consideração que o agravante conta com mais de 74 anos de idade, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação (art. 75 do Estatuto do Idoso). Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator